Tribunal: TJSP
Processo: 1019877-64.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cancelamento indevido de linha telefônica – Falha na prestação dos serviços prestados pela requerida – Dever de reparação do dano moral que não pode ser afastado – Quantum fixado, todavia, que merece redução, para fins de observância dos critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019877-64.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são apelados MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA
DE SOUZA e LUCILENE SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019877-64.2018.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No 38.213
APEL. No: 1019877-64.2018.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
APDO.: MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA E OUTRO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Cancelamento indevido de linha
telefônica Falha na prestação dos serviços prestados pela
requerida Dever de reparação do dano moral que não pode ser
afastado Quantum fixado, todavia, que merece redução, para
fins de observância dos critérios de significância, razoabilidade
e proporcionalidade Recurso provido, em parte.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais ajuizada por Maria da Conceição Aparecida de Souza,
representada por Lucilene Souza Silva, contra Telefônica Brasil S.A., aduzindo-
se, em síntese, que houve indevido cancelamento de linha telefônica, mesmo
estando em dia com o pagamento dos serviços prestados.
A r. sentença de fls. 102/105, proferida pela d; magistrada
LUCILIA ALCIONE PRATA, julgou procedente a ação, para condenar a
requerida em obrigação de fazer consistente na manutenção da linha
telefônica em discussão sob titularidade da autora, além de condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$13.000,00
(treze mil reais), com os consectários de estilo. Carreou à vencida, ainda, a
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
15% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apelou a vencida aduzindo, em apertada síntese,
inexistência de falhas na prestação dos serviços; diz que não houve dano
moral passível de indenização, ou, caso não seja esse o entendimento, que o
valor reparatório fixado se mostrou exorbitante. Por fim, também se insurge
contra a condenação imposta a título de honorários de sucumbência,
requerendo a sua redução.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os
autos.
É o relatório.
De conformidade com as provas produzidas, a autora mantém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019877-64.2018.8.26.0005 -Voto no
3
o mesmo número de linha telefônica desde 1985. Entretanto, sem que
houvesse qualquer pedido da cliente, a ré alterou a titularidade da linha em
nome de terceira pessoa. Diz que, não obstante tal fato, a linha ficou
inoperante desde 27/03/2018, e, ao entrar em contato com a requerida, foi
informada que a linha havia sido cancelada em razão de determinação judicial.
Muito embora a requerida tenha pautado sua defesa no sentido
de que o cancelamento se deu em razão de comando judicial advindo de ação
que tramitou no juizado especial do Tatuapé (fls. 23 e segs.) e ajuizada por
terceira pessoa estranha à relação jurídica entre as aqui litigantes, não se pode
negar que houve sim falha na prestação dos serviços.
Com efeito, restou demonstrado nos autos que a autora é
titular da linha telefônica em comento desde a década de 90 (fls. 20). Por
motivos estranhos e até o momento não esclarecidos a contento, houve a
indevida transferência da titularidade para terceira pessoa (Maria da Conceição
Aparecida de Souza Pedroso), nome muito parecido com o da autora (Maria da
Conceição Aparecida de Souza).
Sem que isso implicasse no cancelamento dos serviços,
apesar de algumas suspensões conforme relatado pela autora e reclamações
junto à empresa de telefonia para regularização de eventuais problemas com a
linha telefônica, em 27/03/2018 a linha ficou inoperante de vez, havendo
registro junto ao Procon (fls. 21) dos fatos e nenhuma solução junto à
operadora do sistema.
Não se nega que na ação ajuizada pela terceira Maria da
Conceição Aparecida de Souza Pedroso junto ao Juizado Especial, a
condenação imposta à empresa de telefonia foi para o fim de condená-la a
cancelar a linha 11-2297-5541, ou a passa-la para o nome de quem de direito,
no prazo de 10 dias (cf. fls. 24). Assim, em princípio estaria justificada a
conduta da requerida, que nada mais teria feito do que cumprir a ordem judicial
e cancelado a linha.
Mas, ciente a empresa de telefonia que a linha pertencia à ora
autora, desde a década de noventa, e já tendo sido relatado pela autora os
problemas vivenciados com possível transferência indevida a titularidade, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019877-64.2018.8.26.0005 -Voto no
4
evidência que cabia à requerida tomar a devidas cautelas e, ao invés do
cancelamento, ter providenciado a regularização de seus cadastros e alterado
a titularidade da linha, voltando ao nome da autora, de quem nunca deveria ter
saído.
Assim, diante da negligência da requerida, à evidência que a
ação merecia mesmo decreto de procedência, inclusive porque, após a
sentença do juizado especial, ciente estava a requerida de que cancelou
indevidamente a linha telefônica e manteve-se inerte, fazendo com que a
autora buscasse a solução judicial para regularização da questão.
De outro lado, o nexo causal está configurado ante a
vinculação entre o dano verificado (suspensão indevida do serviço) e a
previsão legal de responsabilização (art. 927, do CC), donde não se pode
afastar a pretensão reparatória a título de danos morais.
Em termos de responsabilidade, o art. 14, do Código de
Defesa do Consumidor, estabelece que o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, como
na espécie.
Bem por isso, constatada a irregularidade na suspensão do
serviço, a consequência é o dever de indenizar por dano moral, dada a
repercussão negativa da conduta na esfera psicológica da autora em razão
dos transtornos causados.
No que toca ao 'quantum' indenizatório, não se pode olvidar
que a indenização deve se basear em critérios de significância, razoabilidade e
proporcionalidade, sem permitir o enriquecimento do lesado à custa do
ofensor, mas suficiente para que ocorra a efetiva reparação da lesão causada,
bem como para coibir a repetição da conduta ofensiva.
Danos morais “são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa
natural de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio
material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor
econômico” (WILSON MELLO DA SILVA, o Dano moral e sua reparação). E,
“Embora o dano moral seja um sentimento de pesar íntimo da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019877-64.2018.8.26.0005 -Voto no
5
ofendida, para o qual não se encontra estimação perfeitamente adequada, não
é isso razão para que se lhe recuse em absoluto uma compensação qualquer.
Essa será estabelecida, como e quando possível, por meio de uma soma, que
não importando uma exata reparação, todavia representará a única solução
cabível nos limites das forças humanas” (RT 485/230).
E na indenização por danos morais, a questão deve se definir
pela quantificação de uma indenização adequada e justa, cuja disciplina está
consagrada no art. 5°, X, da Constituição da República, sem deixar de lado,
todavia, uma dose de equilíbrio, evitando-se tanto o exagero, quanto o
aviltamento de indenização.
E, no caso dos autos, levando-se em consideração os
parâmetros norteados acima declinados, merece redução o 'quantum' fixado a
título de danos morais para a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), - com
observação de que os juros de mora incidem a partir da citação e a correção
monetária desde o arbitramento (sentença) Súmula 362, do STJ, - eis que
mais adequado para compensar a autora pelo constrangimento sofrido, bem
como compelir a requerida a ser mais diligente quanto aos serviços que presta
a seus clientes. E, diante da redução do quantum indenizatório, mantém-se a
condenação da requerida na verba honorária de sucumbência de 15% sobre o
valor da condenação, eis que suficiente e adequada para remunerar
condignamente o patrono da parte autora.
No mesmo sentido já decidiu esta E. 14a Câmara em caso
análogo: “INDENIZATÓRIA - Danos morais - Interrupção indevida pela ré do
serviço de speedy contratado pelos autores - Apelante que não se
desincumbiu do ônus de comprovar que os autores teriam solicitado o
cancelamento do referido serviço - Ressarcimento do dano moral que é de
rigor - Verba fixada com moderação - Sentença mantida - Recurso improvido.”
(cf. Apel. 3005487-85.2013.8.26.0084, Rel, Desa Lígia Araújo Bisogni).
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora